Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712337-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: JOSELIO DE SOUZA PINHEIRO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Manifestem-se as partes, no prazo comum de 05 (cinco), acerca do ofício da Câmara dos Deputados (ID 27139139), bem como do pedido de intervenção da União como terceira interessada no feito (ID 27182201/27182204). I. Brasília-DF, 12 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora